Tribunal: TJSP
Processo: 1502701-71.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000900170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502701-71.2018.8.26.0536,
da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado CAMILA MOLINA SIQUEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Inexistindo qualquer nulidade a
ser declarada, deram parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para fixar
o regime aberto em caso de conversão das penas alternativas, e negaram provimento
ao apelo ministerial, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
VOTO no: 44.385
Apelação Criminal no: 1502701-71.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Barbosa Sales.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Camila Molina Siqueira.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por CAMILA MOLINA SIQUEIRA contra a r. sentença lançada a fls. 142/143 dos
autos digitalizados, publicada em audiência de 24 de junho de 2019, que condenou
esta última pela prática do delito descrito no art. 33, caput, em combinação com o
§ 4o, e art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 195 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de
fato ocorrido em 4 de agosto de 2018.
Pretende o Ministério Público, em suma, seja reduzida a fração da
causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado para a metade em razão da
considerável quantidade e a variedade de drogas, parte delas inclusive de alta
potencialidade lesiva (fls. 151/154).
De outra parte, pleiteia a acusada a absolvição por entender pela
ilicitude das provas sob a alegação de que a revista íntima a qual foi exposta é

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
procedimento vexatório e viola o direito à intimidade e a dignidade da pessoa
humana. Aduz também que a absolvição deve imperar pela ausência de provas,
alegando que estava amparada pela excludente da culpabilidade (inexigibilidade de
conduta diversa), visto que dependia do detento emocionalmente e temia pela sua
própria vida, devendo ser aplicado na hipótese o art. 26 do Código Penal.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 33, § 2o, da Lei no 11.343/06,
além da fixação do regime aberto (fls. 177/189).
Constam as contrarrazões (fls. 193/202 e 205/209) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do apelo ministerial
(fls. 221/230).
É o relatório.
Apenas o recurso defensivo comporta parcial provimento.
A acusada foi condenada porque trazia consigo, transportava,
ocultava e guardava uma porção de cocaína (66g), uma porção de maconha (43g) e
duas porções de haxixe (10g), para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inicialmente, não há falar em nulidade da prova obtida por meio de
revista íntima, porque contrariamente ao alegado na peça defensiva a acusada, em
nenhum momento, passou por qualquer procedimento vexatório ou indigno. De
acordo com o narrado pelas agentes penitenciárias, logo que ela passou pelo body-
scanner já se constatou algo no interior de sua vagina sendo ela encaminhada para
a revista superficial, em que foi solicitado, como para todas as visitantes, para que
levantasse os cabelos a abrisse a boca, e após ser questionada sobre a presença do
objeto em sua parte íntima, de imediato assumiu que trazia os entorpecentes para o
companheiro, tendo sido encaminhada a um local reservado e lá mesmo, por conta
própria, o retirou.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
Nesse sentido, observa-se que não se praticou qualquer ato contra
sua dignidade, sendo imperioso destacar que ainda que a recorrente tenha tido que
levantar a blusa ou que as agentes tenham lhe apalpado superficialmente, como ela
sustentou brevemente em seu interrogatório, tais procedimentos, com a devida
vênia, nem de longe poderiam ser considerados aviltantes, principalmente para os
fins que se prestam.
É importante esclarecer que não se discorda de que a dignidade da
pessoa humana é garantia fundamental e deve mesmo ser protegida; contudo, não
há direitos ou garantias fundamentais que sejam absolutas, já que em caso de
embate entre eles, necessário se fazer uma ponderação dos interesses envolvidos
para que nenhum deles fique desamparado. Por isso, é evidente que a dignidade da
pessoa que pretende visitar unidade prisional é relativizada em pequena medida ao
dela exigir-se a comprovação de que não traz objetos ilícitos para o interior do
estabelecimento, lembrando que esta Relatoria já entendeu que não se pode
classificar como ilícita inclusive a alternativa utilizada pelo sistema (agachamentos
nus), se ausente ferramenta de alta tecnologia (“scanners corporais”), vez que estas
são adquiridas pela Administração Pública a custos altíssimos.
Ao que consta, ademais, no caso a apelante foi revistada
superficialmente, aliás, como todas mulheres são frequentemente expostas quando
participam de eventos de grande público como shows e partidas de futebol, e ao
admitir que trazia entorpecente no interior de sua vagina foi diretamente
encaminhada para local reservado, e por conta própria retirou o objeto, não
havendo qualquer ilegalidade, portanto, na prova.
Sobre o assunto a jurisprudência no C. Superior Tribunal de Justiça
é majoritária:
“6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos,
drogas, aparelhos celulares e outros similares em
estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza
o ingresso de tais objetos no presídio. 7. Não obstante a
acusada tivesse o direito de se recusar a ser revistada
intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao
procedimento adotado no estabelecimento prisional, que
resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7g
de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os
quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso
no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada,
tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As
pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que
podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-
se tal procedimento (quando realizado com estrita
observância a procedimento legal e com respeito aos
princípios e às garantias constitucionais), de legítimo
exercício do poder de polícia do Estado, de cunho
preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os
interesses públicos. 9. Caso haja fundadas suspeitas de que
o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é
possível a realização de revista íntima, com fins de
segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da
pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos
parâmetros
legais
e
constitucionais,
sem
nenhum
procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos
autos. Precedentes.” (REsp 1523735/RS, Min. Rel. Rogério
Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 20/02/2018, v.u.).
Assim, a revista íntima é plenamente válida.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
No tocante ao mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico
são incontestes, sobretudo diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01 e
seguintes, do auto de exibição e apreensão de fls. 13, do auto de constatação
provisória de fls. 14, do exame químico-toxicológico de fls. 55/57, e da prova oral
colhida (mídia).
A apelante confessou os fatos em sua integralidade e as agentes
penitenciárias ratificaram seus testemunhos sob o crivo do contraditório, narrando
que a surpreenderam em flagrante na tentativa de ingressar no interior do
estabelecimento prisional trazendo os entorpecentes na vagina. É certo, outrossim,
que a tese da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida, já que a mera
exculpatória da acusada de que praticou o delito por ter sido coagida por duas
mulheres, sequer identificada nos autos, não demonstra o efetivo perigo atual e real
em que o motivara a cometer o ilícito.
Cumpre ressaltar que a incidência da alegada causa supralegal de
exclusão da culpabilidade pressupõe a efetiva comprovação de que não havia outro
meio possível e razoável de repelir agressão à bem jurídico de imprescindível
importância. E não é esta a hipótese dos autos, não havendo qualquer indício que
corrobore tal tese, lembrando que em nenhum momento a apelante levantou tal
hipótese, nem tampouco na ocasião do flagrante quando de imediato admitiu
perante as servidoras que levava as drogas para seu companheiro.
Outrossim, vale esclarecer que não há necessidade de se flagrar
transação comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta
descrita no tipo penal a ele imputado, pois o ato de trazer consigo, transportar, ocultar
e guardar para entrega posterior a terceiros já caracteriza o crime em questão.
Nesse contexto, a condenação é certa, sendo incogitável a absolvição
pretendida por qualquer ângulo que se analise.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 44385 - Apelação Criminal no 1502701-71.2018.8.26.0536 - São Vicente
A pena, igualmente, não comporta alteração.
Fixada a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de
reclusão e a 583 dias-multa, a reprimenda retornou ao piso na fase seguinte em
razão da atenuante da confissão espontânea.
Na terceira etapa, houve a exasperação da pena em 1/6 diante da
causa de aumento tipificada no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que
comprovada a prática do tráfico nas dependências de estabelecimento prisional.
Ainda neste patamar, reconhecido o tráfico privilegiado ante a primariedade e os
bons antecedentes da apelante, a despeito da irresignação ministerial, entende-se
adequada a fração máxima aplicada pelo douto magistrado sentenciante, eis que
embora de natureza diversa, a quantidade apreendida é relativamente pequena e,
pelo que lhe parece data vênia, é a mais proporcional, encaixando-se a acusada na
figura do pequeno traficante que a Lei buscou privilegiar.
Todavia, pelos mesmos motivos, o regime prisional recomendável é o
aberto, não havendo razão que justifique a fixação do intermediário, lembrando
ainda que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, nos exatos moldes do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada, dá-se
parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para fixar o regime aberto
em caso de conversão das penas alternativas, e nega-se provimento ao apelo
ministerial, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator